Tribunal: STF
Processo: RE 1141817
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de P. E. B. interpôs o presente agravo (eDoc 113) em face de decisão (eDoc 107) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo (eDoc 167).



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (eDoc 91), assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TEMA 990. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRESUNÇÃO ADMINISTRATIVA DE OMISSÃO DE RECEITA. DOSIMETRIA. REVISÃO. AFASTADA A CONTINUIDADE DELITIVA. APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Juizo positivo de retratação após reexame do aresto anteriormente proferido, à luz das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990), relativamente à possibilidade de compartilhamento pela Receita Federal com o Ministério Público de informações bancárias obtidas pelo Fisco sem prévia autorização judicial. 



    1.1. "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certcação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios."



    2- Ação penal que preenche a condição inserta na Súmula Vinculante n° 24, segundo a qual "não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1°, incisos 1 a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo." 



    3. Preliminares rejeitadas.



    3.1. A narrativa contida na exordial acusatória evidencia a ocorrência de fato típico e a acusação encontra suporte probatório nos documentos extraídos do procedimento administrativo fiscal, no mais, a implicação do acusado nos fatos é clara, pois a ele são atribuídos os poderes de gestão da empresa contribuinte e, nessa condição, a prática do crime de sonegação descrito na denúncia. Demonstrados, pois, indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, não há que se falar em inépcia da denúncia, falta de justa causa ou em nulidade da ação penal, eis que a denúncia preencheu satisfatoriamente os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos agentes e a classificação do crime, bem como permitiu ao réu o exercício pleno do direito de defesa assegurado pela Constituição Federal.



    3.2. Não se exige, para configuração da justa causa para a ação penal, a intimação pessoal do acusado acerca do término do processo fiscal.



    3.3. Cerceamento de defesa não configurado. Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo devidamente intimada acerca da expedição da carta precatória, constitui ônus da defesa acompanhar o trâmite do expediente, inclusive seus incidentes. Súmula n° 237/STJ e precedentes.



    3.4. A garantia do juiz natural ostenta matriz constitucional e se destina a evitar direcionamento, arbítrio ou qualquer forma de escolha pessoal de órgãos julgadores. É plenamente compatível com a norma do art. 399, §2°, do Código de Processo Penal a colheita do interrogatório do réu ou de depoimentos de testemunhas por meio de carta precatória.



    3.5. O procedimento fiscal que redundou no lançamento do crédito tributário foi juntado aos autos da ação penal, permitindo não só o conhecimento dos fatos imputados pela acusação, como também dos documentos que embasaram a apuração do crédito fiscal. Descabe submeter a integralidade do processo administrativo (que goza de presunção de veracidade) à perícia contábil sem que a defesa aponte a ocorrência de qualquer vicio concreto na apuração tributária.



    4- Materialidade e autoria comprovadas. É plenamente válida a presunção administrativa de omissão de receita fundada no art. 42, da Lei n° 9.430/96.Demonstrados créditos em favor da pessoa jurídica em valores absolutamente incompatíveis com a receita (não) declarada para o período, é legítima a presunção relativa de que se trata de receita omitida. 



    5- O dolo do tipo penal do art. 1° da Lei n° 8.137/90 é genérico, bastando, para a tipicidade da conduta, que o sujeito queira não pagar, ou reduzir, tributos, consubstanciado o elemento subjetivo em uma ação ou omissão voltada a este propósito. 



    6- Continuidade delitiva afastada. 



    7- Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito idênticas, sob pena de majorar indevidamente os limites das penas restritivas de direitos previstos no Código Penal. Penas alteradas, de oficio, para uma pena de prestação de serviços à comunidade e uma pena de prestação pecuniária. 



    8- Apelo defensivo parcialmente provido. 



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 97), aponta que o acórdão recorrido (eDoc 91) violou os arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, ambos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República que o Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 660 da repercussão geral, entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, em acórdão assim ementado:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    (ARE 748.371-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    Ademais, quanto à negativa de produção probatória da defesa, o Supremo Tribunal Federal, na discussão presente no ARE 639.228-RG, de Relatoria do Ministro CEZAR PELUSO entendeu destituída de repercussão geral a questão do indeferimento de produção de provas, por se tratar de tema infraconstitucional, em decisão assim ementada: 



    RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.



    De outro lado, a conclusão das instâncias de origem quanto à alegada ilicitude das provas obtidas pela Receita Federal e compartilhadas diretamente com o Ministério Público, para fins penais, sem autorização judicial para quebra de sigilo bancário do investigado, ajustam-se ao entendimento fixado em sede de repercussão geral por esta Suprema Corte. 



    É que, acerca da possibilidade de compartilhamento da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com o Ministério Público, para fins criminais, sem prévia autorização judicial, posteriormente o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente debatida na causa em apreciação, julgou o Recurso Extraordinário n. 1.055.941, ministro Dias Toffoli, nele proferindo acórdão assim ementado (grifei):



    Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. 



    Em síntese, verifica-se que as instâncias de origem aplicaram a diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral, no sentido da constitucionalidade do compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial.



    Ainda, no que toca ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, tenho como não configurado o arguido desrespeito, na medida em que suficiente a fundamentação do acórdão atacado mediante o extraordinário. No âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 



    (...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão 



    (AI 791.292-QO-RG, ministro Gilmar Mendes – grifei).



    Finalmente, acerca da alegada ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram orientação que afasta a pretensão do agravante. É o que se extrai dos seguintes julgados:



    DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO REGRESSIVA ‘IN MALAM PARTEM’ DA SÚMULA VINCULANTE 24. INOCORRÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que ‘a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei nº 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição’ (ARE 897.714-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). No caso, não houve a aplicação in malam partem da Súmula Vinculante 24.



    3. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (ARE 1.048.540 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS SUSCITADAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICAÇÃO A FATOS ANTERIORES A SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3º, da CF; 1.035, § 2º, do CPC; e 327, § 1º, do RISTF. 



    II – O Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores a sua edição, porquanto o respectivo enunciado apenas sintetiza a jurisprudência dominante desta Corte e, dessa forma, não pode ser considerada como retroação de norma mais gravosa ao réu. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.112.474 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário.



    4. À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal para a reautuação deste processo como recurso extraordinário com agravo. 



    5. Intime-se.



Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente